Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-98.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000428-98.2021.8.11.9005
Origem: Sexto Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá/MT
Processo Origem:
Impetrante(s): Maria José de Souza Xavier
Impetrado(s): Juiz de Direito Juizado Cível de Chapada Dos Guimarães/MT.
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria José de Souza Xavier em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito do Juizado Cível de Chapada Dos Guimarães/MT, autoridade apontada como coatora, que determinou a juntada de requerimento administrativa, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Relata que a decisão tem por fundamento a ausência de interesse de agir, que somente poderá ser sanada a carência da ação, após a apresentação de documentos que comprovem que o impetrante ou seu patrono tentou resolver a controvérsia na plataforma virtual consumidor.gov.br.
Ao final, Requer a concessão da medida liminar para que seja cassada a decisão e o regular prosseguimento do feito.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito não amparada por habeas corpus ou habeas data, de direito difuso, coletivo ou individual ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade de qualquer categoria e de qualquer dos poderes público, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República e art. 1o, da Lei no 12.016/09.
Em regra, não se admite o manejo do mandado de segurança contra ato judicial. Entretanto, excepcionalmente, pode ser utilizado contra ato judicial nas hipóteses de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, a qual não caiba recurso.
Verifica-se que a questão, em tese, se enquadra nas hipóteses excepcionais de utilização do mandado de segurança, vez que a decisão determinou a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de extinção do processo, ao fundamento “do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”.
Em que pese a decisão estar fundada na louvável intenção de promover a conciliação entre as partes, não há no ordenamento pátrio restrição ao acesso à justiça, muito menos condicionado à prova de tentativa de solução extrajudicial, o que, prima facie, confere a decisão uma nódoa apta a qualificar-se como ilegal e fazer plausível o manejo do presente writ.
E nesse particular, sem caráter de esgotamento da matéria, tampouco a aplicação de juízo de valor, deve-se pontuar que o interesse de agir, condicionado ao prévio requerimento administrativo não se encontra elencado nos requisitos delineados nos incisos I, II, IV, V, VI e VII, do art. 319, do CPC e não constitui documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320, do CPC.
Por outro lado, o acesso ao Judiciário é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal (art. 5o, inciso XXXV), desse modo, não se afigura admissível condicionar, indistintamente, o ajuizamento da ação à comprovação de haver sido o pleito previamente formulado na via administrativa ou, ainda na plataforma indicada, ante a ausência de tal exigência na lei de regência.
Inclusive, o art. 3o do CPC invoca o princípio do acesso à justiça, consagrado na Constituição Federal, para defesa de qualquer lesão de direito individual ou coletivo, ou ainda a ameaça direito, trazendo o chamado sistema multiportas, cujo objetivo é trazer outros meios alternativos de solução de conflitos, como é o caso da arbitragem e da mediação, sem contudo limitar o acesso ao judiciário, ou seja, sem violar o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional porque cabe as partes decidirem de que modo resolveram seus conflitos:
3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, defiro a liminar, determinando a suspensão da decisão atacada até o julgamento do mérito e o prosseguimento do feito, para seu regular processamento.
Notifique-se a autoridade coatora a prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, Lei n. 12.016/2009).
Citem-se os interessados indicados na qualidade de litisconsortes e para que oferte a sua defesa.
Após, ao Ministério Público.
Intime-se e cumpra-se.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito